Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES DESEMBOLSADOS. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543 DO STJ. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. MULTA MORATÓRIA. APLICABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para decretar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda; condenar a ré a restituir todos os valores pagos pelo consumidor, incluída a comissão de corretagem; condenar a ré ao pagamento de cláusula penal; e declarar nulo o prazo de tolerância de 180 dias úteis.
2. Operada a rescisão do contrato por culpa da ré, devem as partes serem conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio, com a imediata e integral restituição das parcelas pagas, sendo, portanto, vedadas quaisquer retenções em favor da parte da ré, a teor da Súmula 543 do STJ.
3. Embora válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma, nas hipóteses de rescisão contratual em razão do inadimplemento contratual por culpa da construtora, deve a promitente vendedora restituir ao autor também os valores despendidos a título de comissão de intermediação imobiliária, para retorno das partes aos status quo ante.
4. A alegação de carência de mão de obra qualificada e de eventual crise financeira da empresa são questões que se inserem no risco do negócio exercido pelas construtoras, não sendo suficientes para justificar a impontualidade das mesmas na entrega do imóvel na data aprazada a fim de afastar a incidência da cláusula penal invertida em favor do consumidor.
5. O entendimento firmado no Tema 1002 pelo Superior Tribunal de Justiça aplica-se aos casos em que a resolução do contrato ocorre por iniciativa do promitente comprador, situação distinta da presente demanda, em que a rescisão decorreu de culpa da promitente vendedora. Nesse contexto, o termo inicial para incidência dos juros de mora é a citação, conforme dispõe o artigo 405 do Código Civil.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.